Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
I – Os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento da autora obedecem à limitação legal de 30%.
II – O desconto efetuado em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira.
III – Inviável a análise da pretensão recursal de proibição de negativação do nome da autora, porque não examinada pelo Primeiro Grau.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.